Tribunal: TJSP
Processo: 2052862-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Taxa de juros de mora – Aplicação da Lei 13.918/2009 – Decisão do Órgão Especial deste Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade da fixação de juros de mora acima da taxa SELIC – Necessidade de apresentação de novos cálculos para correção do valor cobrado – Ausência de nulidade da CDA e da execução fiscal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Taxa de juros de mora – Aplicação da Lei 13.918/2009 – Decisão do Órgão Especial deste Tribunal reconhecendo a inconstitucionalidade da fixação de juros de mora acima da taxa SELIC – Necessidade de apresentação de novos cálculos para correção do valor cobrado – Ausência de nulidade da CDA e da execução fiscal – Honorários devidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.